Tribunal: TJSP
Processo: 2079950-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Curatela
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Decisão que indeferiu o pedido de curatela provisória do interditando. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Ausência de prova inequívoca de que a curatela provisória deve ser deferida. Acometimento por autismo em grau moderado, transtorno afetivo bipolar e depressão que, isoladamente, não implicam na interdição automática do pretenso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Decisão que indeferiu o pedido de curatela provisória do interditando. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Ausência de prova inequívoca de que a curatela provisória deve ser deferida. Acometimento por autismo em grau moderado, transtorno afetivo bipolar e depressão que, isoladamente, não implicam na interdição automática do pretenso curatelado, que pôde durante décadas gerir todos os aspectos de sua vida por conta própria. Interditando que se mostrou lúcido durante oitiva pessoal em audiência. Pedido prematuro. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.